Tribunal: TJDFT
Processo: 0718500-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADES DE ESCOLA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, "caput", c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, com base em prisão em flagrante, laudo químico positivo, e depoimentos de policiais. O apelante pleiteia a sua absolvição, bem como a revisão da dosimetria da pena aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) determinar o critério correto para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria; (iii) verificar a incidência da causa de aumento pela prática de tráfico nas imediações de entidade estudantil, nos termos do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material entorpecente e depoimentos coesos dos policiais, cuja presunção de veracidade permanece íntegra, não sendo desconstituída por contraprova.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, com relação à culpabilidade, a reprovabilidade social que recai sobre o fato e seu autor extrapola a ínsita ao tipo penal, mormente porque, embora tenha aceitado proposta de transação penal em razão da prática do crime de receptação, comprometendo-se com a ressocialização, praticou o delito em questão. Quanto às circunstâncias, estas também devem ser valoradas negativamente, porquanto o agente é faccionado e possui consciência de que atua em prol de outros criminosos com escopo de aumentar a força e capacidade de atuação da organização criminosa; acerca da conduta social, tem-se que o réu dedica-se às práticas ilícitas rotineiras, sujeitando-se às regras paralelas ordem social e jurídica, voltadas ao fortalecimento da ideologia criminosa, situação que se revela desajustada e provável, de modo que a circunstância deve ser negativamente valorada, assim como as consequências do crime, tendo em vista que. o agente que se facciona. favorece o fortalecimento da organização criminosa responsável por diversos crimes, especialmente tráfico de drogas e homicídios.
5. Na primeira fase da dosimetria da pena, o critério adotado pela jurisprudência determina que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do Código Penal, deve-se acrescentar 1/8 sobre o termo médio, o que é aplicado corretamente a partir da pena mínima em abstrato.
6. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, referente ao tráfico nas imediações de entidade estudantil, é de aplicação objetiva, não havendo necessidade de comprovação do dolo específico de atingir o público dessas instituições, conforme entendimento pacificado no AgRg no HC n. 704.645/SC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são comprovadas por prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo e depoimentos de policiais, cuja presunção de veracidade prevalece na ausência de contraprova.
2. As circunstâncias judiciais relacionadas à culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e consequências do crime devem ser valoradas negativamente, dado o contexto de crime praticado após compromisso de transação penal; de se tratar de integrante de grupo voltado à prática de tráfico e homicídios; de se tratar de crime planejado e não eventual; bem como de se verificar as graves consequências que o intenso tráfico praticado pelo grupo criminoso gera.
3. A fração de aumento de 1/8 sobre o termo médio da pena em abstrato na primeira fase da dosimetria deve ser aplicada para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do Código Penal.
4. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 incide de forma objetiva, independentemente do dolo de atingir público específico.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33 e 40, III; Código Penal, art. 59; Súmula 630 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 704.645/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 08.08.2022; STJ, Tema 1172, Recurso Repetitivo.